Tribunal: TJSP
Processo: 1002736-32.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato verbal – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência recíproca reconhecida – Inconformismo de ambas as partes – Recurso do autor – Cerceamento de defesa não configurado – Prova pericial despicienda – Renovação dos argumentos anteriores, buscando a condenação da ré ao pagamento da integralidade dos

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato verbal – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência recíproca reconhecida – Inconformismo de ambas as partes – Recurso do autor – Cerceamento de defesa não configurado – Prova pericial despicienda – Renovação dos argumentos anteriores, buscando a condenação da ré ao pagamento da integralidade dos valores contratados – Impossibilidade – Demonstração de pagamento de parte dos serviços prestados – Ademais, não conclusão da pintura que ensejou a necessidade de contratação de outro profissional para finalização do serviço – Valor corretamente abatido daquele devido ao requerente – Insurgência com relação aos honorários advocatícios arbitrados – Acolhimento – Percentual sobre a condenação que resulta em montante irrisório – Necessidade de fixação da verba honorária por equidade – Apelo da ré – Pretensão à revogação da Justiça Gratuita concedida ao autor – Descabimento – Ausente demonstração de desaparecimento das condições que ensejaram a concessão do benefício – Pretensão à aplicação do CDC – Impossibilidade – Insurgência com relação à sua condenação – Não acolhimento – Não comprovado o pagamento dos serviços, não obstante o serviço não ter sido finalizado de forma integral – Valor gasto com outro profissional regularmente abatido do montante pactuado – Sentença reformada em parte apenas no tocante aos honorários sucumbenciais devidos ao patrono do autor, fixados por equidade e já considerado o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §§ 8o e 11 do CPC) – Recurso do autor provido em parte, desprovido o apelo da ré.